Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712242-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TRANSMIDIA PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA - ME, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 20707658. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto